Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702015-85.2021.8.07.0003 RECORRENTE: EDSON FERREIRA DE MAGALHÃES RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU DE RIQUEZA NOVA. QUANTUM PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. 1. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quando for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo. Também não serve de referência e justifica a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o). 2. O reconhecimento de impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita não implica proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O provimento jurisdicional apenas confirmou a situação fática das partes, não se justificando tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários fixados em sentença com conteúdo meramente declaratório. 3. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que não durou cinco meses e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados são proporcionais ao trabalho desenvolvido. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque deveria condenado a parte adversa a pagar-lhe honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sendo descabida sua fixação pelo princípio da equidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de ementas de julgados do TJES, TJDFT, TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015